Tribunal: TJSP
Processo: 2048141-79.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 39762

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Ribeira n.o 515/16, que institui o cargo de controle interno, a ser preenchido por servidor efetivo com função de confiança. Fato superveniente. Revogação do texto impugnado. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Precedentes

Ementa:
VOTO No 39762

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Ribeira n.o 515/16, que institui o cargo de controle interno, a ser preenchido por servidor efetivo com função de confiança. Fato superveniente. Revogação do texto impugnado. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção. Necessidade. Inteligência do art. 485, inc. VI, do CPC.

Processo extinto.